Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-68.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREPARO RECOLHIDO APÓS A INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS CESSIONÁRIOS – PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97– DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - PRECEDENTE DESTA C. 8a

Ementa:
APELAÇÃO - DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREPARO RECOLHIDO APÓS A INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS CESSIONÁRIOS – PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97– DEVEDOR NÃO CONSTITUÍDO EM MORA - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – DÉBITOS DE IPTU EXIGÍVEIS A CONTAR DA IMISSÃO DOS CESSIONÁRIOS NA POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.